Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714246-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO HENRIQUE CORREA ENGEL AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurilio Henrique Correa Engel contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 187439522 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME e Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda., processo 0033798-21.2016.8.07.0001, desconstituiu a penhora dos frutos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel localizado no Lote 13, rua Neunim, Morada de Deus, Jardim Botânico, Brasília, que fora adquirido pela Sra. Sheyla Kelly Figueiredo Morais e pelo Sr. Marcelo de Oliveira Moraes, com base nos seguintes fundamentos: Compulsando os autos, verifico que o contrato de ID 182569704 estabeleceu expressamente, em sua cláusula terceira, que os pagamentos devidos pelos adquirentes seriam realizados diretamente na conta bancária da empresa EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA, o que inviabiliza a manutenção da penhora deferida em ID 176135768. Isto porque, apesar de o contrato ter sido firmado pela empresa requerida, restou estabelecido no próprio negócio jurídico que a empresa EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA é que seria a credora dos valores ali pactuados. Sendo assim, devidamente demonstrado que o crédito que decorre do referido contrato pertence a terceiro e não ao executado. Ressalte-se, ainda, que a penhora de bens em desfavor de empresas que não integram o polo passivo da demanda depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi solicitado até o momento. Ante o exposto, desconstituo a penhora dos frutos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel localizado no Lote 13, rua Neunim, Morada de Deus, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71.680-613 que foi adquirido pela sra. Sheyla Kelly Figueiredo Morais e sr. MARCELO DE OLIVEIRA MORAES. Nos termos da decisão de ID 171269230, arquivem-se os autos. (...) Em face da decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração (Id 189036818 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão de Id 189376179 do processo de referência. Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 57730230). Em razões recursais, defende que os contratos de compra e venda de imóveis celebrados pelas requeridas/agravadas têm como único objetivo fraudar a execução, por repassarem as executadas os seus créditos a terceiros, estranhos a qualquer relação. Aponta serem as agravadas as verdadeiras beneficiadas pelos créditos relativos ao negócio jurídico pactuado, e não a sociedade empresária indicada como recebedora dos valores. Alega haver fortes indícios de fraude e abuso de direito pela confusão patrimonial, diante da similitude de endereços e quadro societário entre as pessoas jurídicas. Pretende seja estendida a responsabilidade das agravadas aos bens da sociedade empresária Emibral Empresa Brasileira de EMP IMOB Ltda., por abuso da personalidade jurídica. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Ante todo o exposto e demonstradas as razões do Agravante, requerer que o presente agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção dos depósitos dos “devedores fiduciantes” a depositarem os pagamentos vincendos em conta vinculada ao juízo. Preparo regular (Id 57730246, pp. 1-2). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante de peculiaridades existentes no caso concreto, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Oportuno se faz ressaltar tramitar a execução no interesse do credor, conforme o art. 797, caput, do CPC, bem como ser direito das partes obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), devendo todos os sujeitos do processo cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). No que concerne à penhora de crédito de que seja titular o executado, observados os parâmetros acima indicados, é meio legítimo a garantir a execução, que se deve fazer segundo procedimento disciplinado nos artigos 771, 797 e 824, todos do CPC, in verbis: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (...) Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Possível, desse modo, a adoção de meio coercitivo para dar cumprimento à obrigação inadimplida pelo devedor executado, nos termos do art. 834 do CPC, pela penhora, à falta de outros bens, dos frutos e dos rendimentos dos bens inalienáveis. Pois bem, no caso concreto, diante da inércia das executadas/agravadas, que não quitaram a dívida, o juízo de origem determinou, por intermédio do sistema SisbaJud, o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, bem como a penhora de veículo (Ids 141579786, pp.1-2, e 145381800 do processo de referência). As diligências, contudo, restaram infrutíferas, conforme certificado nos autos de origem (Ids 141579785 e 146608911 do processo de referência). Com a notícia de que a parte executada/agravada figurava como credora fiduciária dos imóveis de matrícula 104.504 e 104.248, auferindo renda que possivelmente estaria sendo depositada em conta bancária, o juízo de origem deferiu a penhora dos direitos e obrigações sobre o contrato de alienação dos imóveis localizados no Lote 23, da Rua Rota do Messias, do loteamento denominado "Morada de Deus", matriculado sob o no 104.504, Livro 2, e no Lote 17, da Rua Sião, do loteamento denominado "Morada de Deus", matriculado sob o no 104.248, Livro 2, ambos registrados no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Ids 160560305 e 164550040 do processo de referência). As executadas/agravadas, contudo, informaram que os valores pertinentes ao contrato de alienação fiduciária não eram recebidos em sua conta bancária, com o que lhes facultou o juízo de origem a oportunidade de provarem eventual cessão dos referidos créditos (Ids 166464060 e 173084702 do processo de referência). Pendendo controvérsia acerca dos reais adquirentes dos imóveis (Ids 174257483 e 175828104 do processo de referência), determinou o juízo a quo tão somente a penhora dos frutos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel localizado no Lote 13, rua Neunim, Morada de Deus, Jardim Botânico, Brasília/DF, adquirido pela Sra. Sheyla Kelly Figueiredo Morais e pelo Sr. Marcelo de Oliveira Moraes (Id 176135768 do processo de referência). Todavia, verificando o julgador, em detida análise ao contrato de compra e venda coligido ao Id 182569704 do processo de referência, que os pagamentos devidos pelos adquirentes seriam realizados diretamente na conta bancária da empresa Emibral Empresa Brasileira de Emp. Imob. Ltda., determinou a desconstituição da penhora outrora recaída sobre o imóvel mencionado, por considerar pertencer a terceiro o crédito relativo ao referido contrato (Id 187439522 do processo de referência). Manejou o credor, assim, o presente agravo de instrumento. Pois bem. No caso vertente, a despeito de possível esgotamento das medidas cabíveis para localização de outros bens das devedoras, não reconheço razoabilidade no pedido de penhora dos frutos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sobre o imóvel localizado no Lote 13, rua Neunim, Morada de Deus, Jardim Botânico, Brasília. Isso porque, como bem pontuado na decisão impugnada (Id 187439522 do processo de referência), demonstrado está que a penhora recairia sobre o crédito de sociedade empresária não integrante do polo passivo da lide, conforme petição dos adquirentes e cláusula terceira do contrato de compra e venda de bem imóvel acostados aos Ids 182567277 e 182569704 do processo de referência. Ora, o atingimento do patrimônio da sociedade empresária Emibral Empresa Brasileira de Emp. Imob. Ltda. para responsabilizá-la pelas dívidas contraídas por seus sócios exige prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a ser realizado em autos próprios a pedido da parte, mediante demonstração da existência de indícios claros, em especial, de abuso de personalidade e/ou confusão patrimonial. Nesse ponto, vale recordar que de forma restritiva hão de ser interpretadas as normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos de lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Na hipótese em exame, não deduziu o exequente/agravante pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo patrimônio quer atingir. Sobre o tema, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS COM IDENTIDADE DE SÓCIO. SUBSISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO "DE FATO" ENTRE A EXECUTADA E AS EMPRESAS QUE CONTAM COM MESMO QUADRO SOCIETÁRIO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIA INSUFICIENTE. REQUISITOS. ATUAÇÃO CONJUNTA, INTERDEPENDÊNCIA OU RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ÀS SOCIEDADES ALEGADAMENTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUSENTES. INVIABILIDADE. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, não se prestando a essa ilação a mera aferição de identidade do quadro societário, conquanto sirva como elemento indiciário da subsistência do grupo. 3. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas, a despeito de ostentaram similar objeto social e quadro societário, incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, subsistindo dúvidas até mesmo no tocante à arguição de que integram o mesmo grupo econômico, torna inviável que a pessoa jurídica estranha à relação processual seja alcançada pelos atos expropriatórios à margem da deflagração do incidente apropriado para essa resolução. 4. Ausentes elementos indiciários passíveis de induzirem à aferição da subsistência de grupo econômico de fato enlaçando a executada e as empresas que contam com o mesmo quadro societário por ausência de interdependência e de identificação de atuação das pessoas jurídicas, não se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que a empresa excutida encerrara suas atividades, de forma irregular, quando formalmente encontra-se ativa, de forma a legitimar o redirecionamento dos atos executórios às pessoas jurídicas que contam com idêntica composição societária. 5. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 6. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1739685, 07187547420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SÓCIO OCULTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA EXPSANSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores" (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O direcionamento da execução para pessoas diversas da parte executada deve ser realizado por procedimento próprio, ou seja, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Juízo a quo, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, com observância do contraditório e ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 18110561, 07460498620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 11/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse sentido, manifesto que a medida extrema de penhora de crédito de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Não menos certo, ainda, considerada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, ser de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o patrimônio de sociedade empresária estranha à lide. Destarte, por não integrar a sociedade empresária Emibral Empresa Brasileira de Emp. Imob. Ltda. o polo passivo da lide, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não se mostra evidenciado, valendo recordar que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora